Tribunal: TJMT
Processo: 1009375-87.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009375-87.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PONCIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 206.549.361-53 (APELANTE), ROBLESEK FERREIRA BARBOSA - CPF: 802.045.891-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBLESEK FERREIRA BARBOSA - CPF: 802.045.891-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PONCIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 206.549.361-53 (APELADO), ROBLESEK FERREIRA BARBOSA - CPF: 802.045.891-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta bancária do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1009375-87.2021.8.11.0002

Apelantes
: Ponciano Ferreira da Silva - Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Banco Bradesco S.A - Ponciano Ferreira da Silva.

Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelações de
Ponciano Ferreira da Silva e Banco Bradesco S.A
.

Ação
: declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, movida por
Ponciano Ferreira da Silva
em face de
Banco Bradesco S.A
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar nulo o contrato de empréstimo
sub judice
; para condenar a parte ré a pagar a parte autora os valores descontados de seu benefício previdenciário, à título de repetição de indébito, na forma simples, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Indeferiu o pedido de danos morais e por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação do BANCO BRADESCO
(Id. 194911236): Sustenta, em síntese, que a sua conduta foi pautada no exercício regular do direito vez que o contrato de empréstimo foi livremente pactuado entre as partes.

Assim, como os descontos foram válidos, é o caso de se reformar a sentença e julgar a ação inteiramente improcedente.

Mesmo que não tenha sido condenado em danos morais discorre o apelante sobre o seu descabimento e sobre a abusividade do valor buscado pela parte autora.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a indenização fixada e julgar a ação improcedente.

Apelação de PONCIANO FERRREIRA DA SILVA
(Id. 194911225): sustenta, em síntese, que a repetição do indébito deve ser realizada de forma dobrada em razão da cobrança indevida e da violação da boa-fé objetiva.

Afirma ainda, que a conduta praticada pela requerida ultrapassou o mero aborrecimento e caracteriza ato ilícito a ser moralmente indenizado.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a restituição do indébito de forma dobrada; condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00; e, por fim, para majorar os honorários advocatícios para o valor de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões

de PONCIANO FERRREIRA DA SILVA
pelo desprovimento (Id. 194911239).

Sem Contrarrazões

do BANCO BRADESCO
(Certidão - Id. 199477662)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelações de
Ponciano Ferreira da Silva e Banco Bradesco S.A
.

Ação
: declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, movida por
Ponciano Ferreira da Silva
em face de
Banco Bradesco S.A
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar nulo o contrato de empréstimo
sub judice
; para condenar a parte ré a pagar a parte autora os valores descontados de seu benefício previdenciário, à título de repetição de indébito, na forma simples, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Indeferiu o pedido de danos morais e por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a determinação de restituição de indébito imposta a requerida ou se é caso de determinar que a restituição seja realizada de forma dobrada e se cabível a fixação de indenização por dano moral.

A lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado cuja contratação não foi comprovada.

Narra a parte autora que na data de 21.03.2021 ao consultar os movimentos da conta bancária que mantém com a recorrida e perante a qual recebe o seu benefício previdenciário, verificou que na data de 15.03.2021 ocorreu um depósito de crédito pessoal no valor de R$ 16.603,00, referente a um contrato de empréstimo que não celebrou.

Procurou a instituição bancária para realização do estorno da quantia sem qualquer oneração, no entanto, não obteve êxito e teve que ajuizar a presente demanda para reconhecer a nulidade da contratação imposta ao autor.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de seu extrato bancário, que demonstram o depósito indevido realizado na conta do autor (Id. 194911183) e os consequentes descontos da contratação questionada (Id. 194911215 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, ao contestar a ação alegou a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito a ser indenizado. No entanto, não apresentou nenhuma prova documental hábil a comprovar a regularidade da relação firmada e a manifestação de vontade do consumidor.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença, que declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o requerido ao pagamento de danos morais, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos na conta bancária do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

No que toca ao pedido de danos morais,
compreende-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e caracterizada ato passível de ser indenizado.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).
Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.
Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
(N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação no importe de R$ 10.000,00 porque atende à razoabilidade que norteia a espécie. Assim, é caso acolher a pretensão indenizatória buscada pela parte autora e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

Por fim, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do banco requerido e dá-se parcial provimento ao recurso
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024